Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0705234-89.2020.8.07.0020 Agravante(s) G44 BRASIL S.A. E G44 BRASIL SCP Agravado(s) SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Sibélia Teixeira da Silva Dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “constituir de pleno direito o título executivo judicial, em desfavor da parte ré, na quantia de R$18.599,98 (dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020”. Por força da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 40086821), as rés pedem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes (ID 40231980) e assinalou prazo para recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. Foi certificado ao ID 40841413 que os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, diante do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, os apelantes foram intimados por esta Relatoria “para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 40231980). Todavia, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado no ID 40841413. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelos apelantes, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 40086821. Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes em 1% (um por cento), resultando em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora